Tribunal: TJMT
Processo: 0000776-06.2017.8.11.0007
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000776-06.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GILBERTO TENORIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 013.049.751-77 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO PROCESSO POR MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO APÓS AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – CONTRADITÓRIO PRESERVADO – ANSEIO DE VER RECONHECIDA A ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL – IMPERTINÊNCIA – FUNDADA SUSPEITA VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO APELANTE – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em nulidade quando o Ministério Público tomar ciência das preliminares constantes nas alegações finais do acusado e a matéria rechaçada for meramente formal, pois não há inovação quanto aos fatos imputados, inexistindo prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 563 do CPP.

A localização de arma de fogo em automóvel, decorrente de típica busca pessoal, prescinde de autorização judicial, quando presente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Gilberto Tenório da Silva Junior
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0000776-06.2017.8.11.0007, código 149731, pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, que o condenou à pena de
2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa
, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito capitulado no artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03.

Em síntese, o apelante pugna
preliminarmente para que seja reconhecida a nulidade decorrente da oportunização de manifestação do Ministério Público acerca das preliminares apresentadas pela defesa, em prejuízo ao contraditório
, e o reconhecimento da ilegalidade da abordagem policial. Já no mérito, não houve insurgência, e ao final pugnou pelo prequestionamento da matéria (Ids. 37397024 e 37397025).

Em contrarrazões, a representante ministerial
que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Ids. 37397026 e 37397027).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 40593469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Preliminarmente, o apelante
Gilberto Tenório da Silva Junior
reporta a existência de nulidade na condução do processo pelo fato de o magistrado ter oportunizado a manifestação do Ministério Público acerca das preliminares apresentadas pela defesa, bem como pleiteia o reconhecimento da ilegalidade na abordagem
policial.

Inicialmente, verifico que o magistrado
a quo
facultou ao Ministério Público a manifestação sobre o pleito defensivo de ver reconhecida a nulidade da diligência policial que deu origem à denúncia, qual seja, a busca no veículo automotor do apelante, tese esta aduzida em sede de alegações finais.

Assim, malgrado o Ministério Público tenha peticionado após a apresentação de alegações finais pela defensoria, verifico que, no caso, inexiste prejuízo ao apelante, porquanto os elementos probatórios foram colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a matéria é meramente formal, e não houve rediscussão dos fatos imputados ao apelante.

Ademais, a tese de ilegalidade na abordagem policial já havia sido apontada na
resposta à acusação, momento em que o Ministério Público rechaçou os argumentos defensivos
, pleiteando pelo indeferimento do pedido de rejeição da denúncia.

Dessa forma, a abertura de vista ao Ministério Público após a apresentação das alegações finais pela defesa não constitui cerceamento de defesa, mas sim observância do princípio do contraditório.

A respeito da matéria, colaciono entendimento exarado pelo STJ na análise do Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.692.637/SC, veja-se:

“(...) 2. É legítima a abertura de vista ao Ministério Público quando a defesa argúi questão preliminar nas alegações finais em homenagem ao princípio do contraditório, inexistindo nulidade sobretudo se o parquet não aventa questão nova (...)” (STJ - AgRg no REsp 1692637 SC 2017/0215447-3, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, data de julgamento 8.5.2018, Sexta Turma, data de publicação 16.5.2018)

No que toca ao argumento de que há ilegalidade na abordagem policial, o art. 244 do CPP autoriza a busca pessoal independentemente de mandado, quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito.

Consta no boletim de ocorrência que a abordagem decorreu de fundada suspeita uma vez que o veículo estava rebocando uma carretinha e um barco, o que levou os policias a acreditarem ser possível
a ocorrência do crime de pesca ilegal, nos seguintes termos:

“(...)
ESTA GUPM EM RONDAS PELA AV. MATO GROSSO AVISTOU UM
VEÍCULO GOL GERAÇÃO 4 DE COR CINZA CHUMBO E PLACA NGQ-9292 QUE ESTAVA PUXANDO UMA CARRETINHA COM UM BARCO, ONDE HAVIA DOIS INDIVÍDUOS. ESTA GUPM RESOLVEU ABORDAR TAL VEÍCULO PARA UMA FISCALIZACAO DE
TRÂNSITO E TAMBEM PELO FATO DE ESTAR CARREGANDO UM PESCADO ILEGAL
(...)” (Id. 37394458, pp.1).

Vê-se que a abordagem dos policiais foi motivada por indícios de que o acusado estava envolvido em situação ilícita e, de fato, com ele foi apreendida uma arma de fogo, cujo porte ocorreu sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Portanto, inexiste ilegalidade na diligência que deu início
à
abordagem do apelante, pois os policiais militares possuíam motivos hábeis a subsidiar a busca pessoal, consistente no fato do veículo estar puxando barco utilizado na prática de pesca.

Por fim, sobre o prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT - RSE nº 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e rejeito as preliminares de nulidade do processo e da abordagem policial do apelante, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, razão pela qual,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020